Tribunal: STF
Processo: Rcl 66898
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação constitucional. ADC nºs 58 e 59 e ADI nºs 5.867 e 6.021. Ausência de trânsito em julgado da ação trabalhista na fase de conhecimento. Teoria dos capítulos de sentença. Inaplicabilidade. Reclamação procedente. Agravo regimental não provido.



    1. Observada a ordem de sobrestamento nacional de processos exarada na ADC nº 58 e compreendida a decisão de mérito proferida pelo STF em controle abstrato de constitucionalidade (diretrizes da modulação dos efeitos do julgado a partir da leitura conjunta dos itens (i) e (ii) da ementa do acórdão paradigma), não se extrai a distinção feita pela autoridade reclamada para afastar o entendimento vinculante do STF com fundamento na teoria dos capítulos de sentença.



    2. A decisão reclamada, fundamentada no “trânsito em julgado” da matéria atinente a juros de mora e correção monetária independentemente do encerramento da fase de conhecimento do processo, tem o condão de perpetuar decisão contrária a entendimento vinculante do STF, esvaziando a diretriz traçada na modulação dos efeitos do julgado com o objetivo de conferir segurança jurídica e tratamento isonômico aos processos ainda em fase de conhecimento.



    3. Agravo regimental não provido.